Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011398-12.2021.811.0000
Agravante: Jorcenilma Franca Viegas
Agravado: Estado de Mato Grosso
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jorcenilma Franca Viegas contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de ação declaratória de direito no 1010735-18.2021.8.11.0015, movida em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência por não restar demonstrado a probabilidade do direito.
Inconformada, a agravante relata que é agente do sistema penitenciário e se encontra lotada, atualmente, na Penitenciária de Sinop “Ferrugem” e que ajuizou a ação visando sua remoção para o Centro de Custódia da Capital por motivo de doença, vez que acometida de “Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID 10-F 33.1), Transtorno de ansiedade generalizada (F 41.1) e Síndrome de Burnout (CID Z56.6)”.
Aduz que seu médico psiquiatra pontuou que a função que ela desenvolve no presídio em Sinop também tem sido um fator causal a piora do quadro patológico.
Sustenta que é indispensável para a estabilidade do sua saúde o suporte familiar, de modo que deve ser removida para a Capital, “uma vez que seus familiares residem na cidade de Cuiabá/MT, e a presença da família neste momento é um fator determinante para a recuperação da doença da Agravante”.
Realça que pretende “continuar laborando, bem como precisa do amparo e apoio dos filhos e demais familiares todos residentes na cidade de Cuiabá, que poderão contribuir para a recuperação sintomática da servidora/Agravante”.
Pautado nesses argumentos e sob o argumento de que estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso, com vistas a reformar a decisão combatida.
Esse é o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento e defiro os benefícios de assistência judiciária gratuita.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso vertente, o magistrado de instância singular indeferiu o pedido liminar da agravante sob o fundamento de que ausente a probabilidade do direito vindicado, tendo consignado o seguinte:
“(...) apesar de estar comprovada a patologia da servidora pública, ora Autora, pelos laudos médicos anexos aos autos, não há elementos que demonstrem com clareza a existência de vaga para remoção dela para o Centro de Custódia da Cuiabá/MT, um dos requisitos para a remoção, como acima transcrito.
Isso porque consta do Ofício n° 202/GAB/SAAP/SESP/2021, da lavra do Sr. Secretário Adjuntos de Administração Penitenciária, no julgamento do Recurso Administrativo n° 109551/2021 interposto pela Autora, ‘a remoção da servidora atualmente lotada na Penitenciária de Sinop para o Centro de Custódia da Capital, informo a impossibilidade momentânea de atendimento do pleito, considerando o baixo efetivo de servidores na Penitenciária em que a servidora encontra-se lotada atualmente’.
Por consectário, o indeferimento do pleito administrativo da Autora ocorreu justamente em virtude da Penitenciária de Sinop ‘Ferrugem’ encontrar-se no limite mínimo de segurança devido ao baixo número de efetivos, sendo ao meu ver, no caso em análise, a remoção possível somente através de permuta. (...)”. (Id. 92494964).
Com feito, a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que “estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual”, dispõe:
“Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:
I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II - por necessidade do serviço público.
(...)
Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.”
Logo, seja a pedido ou de ofício, sem dúvida que a remoção é ato discricionário da Administração, a depender do interesse público e do preenchimento de outros requisitos.
Nesses termos, em que pesem os argumentos invocados pela agravante não restam evidenciados, à primeira vista, fundamentos suficientes para autorizar a remoção, sobretudo porque o laudo médico apresentado não aponta que a solução para remediar o problema da agravante seja a remoção para outra cidade, mas sim que a função por ela exercida acentua o seu quadro clínico.
Ademais, a agravante não comprovou que possui familiares residindo na Capital ou que residiria com eles acaso fosse concedida a remoção almejada, sendo certo que o comprovante de residência anexado aos autos de origem (Id. 56889052), Cf. consulta via PJE 1o grau, em nome de “Flavio Ramos de Almeida”, aparentemente, não indica nenhuma relação de parentesco com a parte.
Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dada as particularidades do caso e a aparente falta de probabilidade do direito pleiteado, não há razão para conceder a tutela requerida nesta fase de cognição sumária, sendo, pois, pertinente o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
Diante do exposto, ante a ausência, nesta ocasião, de elementos capazes de infirmar a decisão agravada, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Comunique-se o Juízo Singular.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado